Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712257-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS RECORRIDO: ROSILEIDE GOMES CAMPELO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PARTE SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, na ação de arbitramento de honorários, julgou improcedente pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em decorrência de transação homologada judicialmente na ação originária. III. Razões de decidir. 3. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC). Preliminar rejeitada. 4. A homologação judicial de transação implica a extinção do processo com resolução de mérito, sem a configuração de sucumbência, salvo estipulação expressa em sentido diverso (CPC, art. 85, caput, e 487, III, ‘b’). 5. O artigo 90, §§ 2o e 3o, do CPC prevê que, na hipótese de transação, as partes dividem as despesas processuais, salvo disposição em contrário, não havendo condenação em honorários sucumbenciais. 6. A participação do patrono no acordo homologado judicialmente e a ausência de sua contrariedade ao ato, quanto a não fixação de honorários de sucumbência, comprova sua aquiescência com o havido ((Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o e 24, §4o). 7. A ausência de previsão de honorários no instrumento da transação impede sua posterior cobrança, salvo prova inequívoca da obrigação. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. 9. Tese de julgamento: “A homologação de transação judicial extingue a lide sem sucumbência, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios em ação de arbitramento, salvo previsão expressa no acordo.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1, do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/1994, sustentando ser devida a fixação de honorários in casu, porquanto possui natureza alimentar e se trata de direito do advogado; c) artigo 85, §18, do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível ação autônoma para definição e cobrança de honorários, ao argumento de que a decisão foi omissa. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas os itens “b” e “c”, colacionando julgados para demonstrá-la. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/1994. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73755400): Deve ser ressalvado que a transação realizada entre as partes, que chegam em comum acordo depois de proposta a lide, não se confunde com a desistência ou renúncia ou reconhecimento do pedido, os quais geram a obrigação de pagar honorários por quem desistiu ou renunciou ou reconheceu. [...] Desta feita, diante da ausência de previsão de honorários no referido acordo e da ausência de parte sucumbente, inviável o arbitramento de honorários em decorrência do havido. Essa apreensão é corroborada quando constatado que o autor/apelante, MIQUEIAS DA SILVA PASSOS, participou da referida audiência, como patrono da autora Resistence Construtora Ltda, e conhecia os termos do ajustado, assim como da ausência de estipulação de honorários advocatícios a seu favor (ID 63887774 - Pág. 2). Com efeito, o apelante, inclusive, argumenta em suas razões recursais que, em razão de sua atuação, logrou alcançar acordo mais benéfico a sua cliente com o pagamento parcelado do débito. Isto é, subsiste sua aquiescência quanto ao transacionado, (...). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 85, §18, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O recurso também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF No 35.526 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF No 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002